Tribunal: TJPA
Processo: 0009348-29.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009348-29.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Santarém/PA (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Ivaldo Junior Calandrini Muniz
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Ramon Furtado Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EQUÍVOCO CORRIGIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado. Assim, em razão das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante 03 (três) dos critérios analisados (
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
), estabeleço a
reprimenda inicial em

16 (dezesseis) anos de reclusão
, ou seja, entre os graus mínimo e médio, mesmo
quantum
atribuído pelo Magistrado
a quo
, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
, punido com pena variável,
in abstrato
, de 12 doze) a 30 (trinta) anos. Ademais, o afastamento da sanção inicial do patamar mínimo legal encontra arrimo na
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça, face aos Vetores desfavoráveis.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ivaldo Junior Calandrini Muniz,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 30/04/2017, por volta das 20 horas, o acusado Ivaldo Júnior, vulgo ¿FEDORA¿, juntamente com um terceiro ainda não identificado, agindo com unidade de desígnios, dolosamente, e com ânimo de matar, ceifou a vida da vítima Max dos Santos Dias com disparos de arma de fogo, conforme Laudo Necroscópico, às fls. 38/40, do IPL, e fotos abaixo.

Que segundo foi apurado, a vítima encontrava-se na frente de sua residência, momento em que o denunciado ¿JUNIOR FEDORA¿ desceu da garupa de uma motocicleta pilotada por um indivíduo ainda não identificado, efetuando vários disparos e alvejando a vítima, que após receber o primeiro disparo, correu para o interior da residência, fato este registrado por câmera de segurança, conforme laudo de
fls. 114/115v,
sendo perseguida pelo denunciado, que fora da visão da câmera consumou o delito, empreendendo fuga logo após.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial, que os criminosos estavam de capacete, dificultando a autoria; porém, com o andamento do Inquérito foram ouvidas algumas testemunhas, mas nada esclareceram quanto aos delinquentes.

Que, paralelamente, a Polícia Federal estava investigando uma rede de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região, e culminou de interceptar áudios e conversas envolvendo o ora denunciado com outras pessoas, momento em que vieram com informações de interceptações telefônicas que foram transcritas pela Polícia Federal, em que o denunciado
¿FEDORA¿
trata com um indivíduo conhecido como
¿BIG¿
, posteriormente identificado como
Bismark Farias de Almeida
, sobre práticas delituosas. Que também captaram áudios de
¿FEDORA¿
, afirmando ser pessoa que deferiu cinco tiros que ceifaram a vida da vítima, em conversa com o indivíduo conhecido com
Rafael do Carmo, vulgo ¿CADÁVER¿, à fl. 101.

Segundo, ainda a inicial do
Parquet
, em outro momento, às fls. 104/105,
¿FEDORA¿ e ¿CADÁVER¿
passam a falar da motocicleta usada no crime e dos detalhes nela constante, e que o ora denunciado, após chegada no local do rime, foi atrás da vítima, entrando em uma residência, e descarregou o revólver que postava, ressaltando (
textuais:
¿
EU FUI SÓ COM OOBJETIVO DE DERRUBAR, NÃO MANDAR PRO HOSPITAL NÃO
!¿

Que no presente caso, a conduta praticada por
¿FEDORA¿
tem como qualificadora o
motivo TORPE,
pois o denunciado é membro de uma facção criminosa rival á da vítima, e na disputa por territórios do tráfico de drogas é que o crime ocorreu, e o
RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
,
uma vez que esta foi surpreendida com a chegada de denunciado armado e já atirando, estando a vítima desprevenida e totalmente desarmada.

Por fim assevera a peça acusatória, que a autoria delitiva restou comprovada através das interceptações telefônicas desgravadas, consoante laudo, às fls. 80/111, assim como a materialidade

encontra guarida no Laudo Necroscópico, às fls. 38/40 e Laudo de Levantamento de Local de Crimes, às fls. 23/34.

Em

razões recursais
, às fls. 130/139, cinge-se a defesa em pugnar pela reforma da sentença
a quo
, para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a inexistência de fundamentação idônea que justifique a exacerbação.

Em

contrarrazões
, às fls. 141/142, o RMP de 1º Grau, Dr. Ramon Furtado Santos, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, recomenda que seja realizada a revaloração das Circunstâncias Judiciais, do art. 59, do CPB, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a inexistência de fundamentação idônea a justificar a sua exacerbação, por parte do Juízo
a quo
.

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, constante às folhas 121/122.
¿No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, e ao afastar as teses de defesa, determinou que o acusado
IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ
deve ser condenado pelo delito de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), e, por isso, passo a fixar a pena do acusado observando que

pela prática do crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.
A -
Da pena base (artigo 59 do Código Penal - circunstâncias judiciais)
:
A primeira circunstância judicial

a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando um disparo certeiro na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outro outros processos violentos sendo isso no meu entender
desfavorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias apesar de ter sido levada ao Conselho de Sentença considerando a existência de duas qualificadoras acolho a segunda como circunstância judicial
desfavorável
; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.
B -
Das atenuantes e agravantes
: Sem agravantes. Dando continuidade verifico a existência da atenuante da
confissão
(CP, artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿), eis que o acusado reconhecer ter sido o autor do disparo de arma de fogo, por isso, reduzo a pena do acusado para
15 (quinze) anos de reclusão
.
C -
Das causas de aumento e de diminuição
: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.
D -
Da pena definitiva
-
Desta forma fica a pena do réu
IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ
fixada em
15 (quinze) de reclusão
.
Posto isso
e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém,
JULGO PROCEDENTE
o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso
CONDENO
o réu
IVALDO JUNIOR CALANDRINI MUNIZ
ao cumprimento da pena de
15 (quinze) de reclusão
em decorrência da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal tendo como vítima
Max dos Santos Dias
, bem como,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇ¿O DE SEU MÉRITO
.
GRIFOS ORIGINAIS

Colhe-se da sentença que o Juiz sentenciante fixou a pena-base do recorrente em
15 (quinze) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apelante as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima,
valorando positivamente,
os motivos do crime
.

Com cediço, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado.

Assim, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa, o que passo a fazer:

Dosimetria da pena:

In casu
, tenho como escorreita a afirmação de que
a

culpabilidade
do recorrente o desfavorece, pois a mesma é tida de acentuada reprovabilidade, excedendo a conduta já punida pelo próprio tipo penal. Isto porque, o réu, quando o ofendido estava sentado na calçada de um vizinho conversando com alguns colegas, chegou na garupa de uma moto e foi logo atirando e, inobstante tenha a vítima tentado correr desferiu-lhe cinco tiros de arma de fogo

Não registra antecedentes criminais
, consoante Súmula nº 444, do STJ,

por ser primário na forma da lei, além de possuir
personalidade normal
e
conduta social não avaliada nos autos
.

No que tange
aos motivos do crime,
vejo como irretocável a motivação favorável, já que foi levado em consideração pelo Conselho de Sentença.

Quanto
as circunstâncias
, estas também o desfavorecem, haja vista que o Conselho de Sentença considerou a existência de duas qualificadoras e a segunda foi considerada como Vetor negativo.

Completam o rol das Circunstâncias desfavoráveis,
as consequências

do crime
, já que a família do réu perdeu um ente que sequer havia completado 20 (vinte) anos de idade.

Por fim, no que tange ao
comportamento da vítima
, entendo esse vetor como neutro.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais acima expostas, considerando desfavoráveis ao apelante 03 (três) dos critérios analisados (culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime), estabeleço a
reprimenda inicial em

16 (dezesseis) anos de reclusão
, ou seja, entre os graus mínimo e médio, mesmo
quantum
atribuído pelo Magistrado
a quo
, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
, punido com pena variável,
in abstrato
, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Ademais, o afastamento da sanção inicial do patamar mínimo legal encontra arrimo na
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça, face aos Vetores desfavoráveis
da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, consoante art. 59, do CPB.

Na 2ª Fase
, inexistem agravantes, mas verifico a existência da atenuante da confissão, na forma do art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, já que o acusado reconheceu ter sido o autor do dispar5o de arma de fogo, razão pela qual reduzo a sanção para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 3ª e última fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena pelo que torno a sanção em concreta e definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida em
regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, letra ¿a¿, do Código Penal brasileiro.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora